Tribunal: TJSP
Processo: 1003732-71.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Funcionalismo – Servidores públicos municipais – Adicional de Insalubridade – Base de cálculo - Vantagem regulamentada pela Lei Municipal no 394/96 que previa como base de cálculo o salário base do servidor – Revogação pela LM no 2004/08 que indicou o salário mínimo como base de cálculo e teve vigência revogada pela LCM no 01/09, em observância a Súmula Vinculante no 04 do E. STF -

Ementa:
Funcionalismo – Servidores públicos municipais – Adicional de Insalubridade – Base de cálculo - Vantagem regulamentada pela Lei Municipal no 394/96 que previa como base de cálculo o salário base do servidor – Revogação pela LM no 2004/08 que indicou o salário mínimo como base de cálculo e teve vigência revogada pela LCM no 01/09, em observância a Súmula Vinculante no 04 do E. STF - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico – Ausência de violação a irredutibilidade de vencimentos – Mantença da base de cálculo pela estabelecida pela LCM no 01/09 – Precedentes desta E. Corte – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000735521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003732-71.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que são
apelantes JOSE LUIZ NETO, PATRÍCIA ROBERTA GOMES, MARTA DA
SILVA, LUCIA APARECIDA FERREIRA DAS NEVES DE LIMA, LORENA
MARTINS DA SILVA, JOSÉ RIBEIRO EVANGELISTA, JOSE ORLANDO
CAMARGO,
ELIZABETH
PEREIRA
LIMA,
CLAUDIA
DOS
SANTOS
FERREIRA, EDISON LEIRIA DE PAULA, JOSÉ AILSON DIAS, ERICK DE
PAULA PEDROSO DE MORAES, FATIMA APARECIDA BORGES, FATIMA
DE CASSIA TERZI MALUF, JAIR PETERLINI, SEBASTIÃO CARLOS
BARBOSA, NELSON RIBEIRO NOVAIS, CLAUDINEIA FERREIRA MACHADO
( CLAUDINEIA MACHADO DOS SANTOS) e AUGUSTO CESAR MAIA
GOMES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1003732-71.2017.8.26.0229
Apelantes: José Luiz Neto e outros
Apelada: Municipalidade de Hortolândia
Comarca: Hortolândia
Vara: 1a Vara
Juiz prolator: Dr. Luis Mario Mori Domingues
TJSP (voto no 16333)
Funcionalismo Servidores públicos municipais
Adicional de Insalubridade
Base de cálculo -
Vantagem regulamentada pela Lei Municipal no
394/96 que previa como base de cálculo o salário
base do servidor Revogação pela LM no 2004/08
que indicou o salário mínimo como base de cálculo
e teve vigência revogada pela LCM no 01/09, em
observância a Súmula Vinculante no 04 do E. STF -
Inexistência de direito adquirido a regime jurídico
Ausência
de
violação
a
irredutibilidade
de
vencimentos Mantença da base de cálculo pela
estabelecida pela LCM no 01/09 Precedentes desta
E. Corte Sentença de improcedência mantida
Recurso improvido
Apelação cível manejada por José Luiz Neto e
outros nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado em face da
Municipalidade de Hortolândia, os quais tramitaram na 1a Vara daquela
Comarca, cujos pedidos foram julgados improcedentes, deixando de
reconhecer aos autores o direito a indexação do adicional de
insalubridade ao seu salário base.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Condenados os autores ao pagamento de
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.

Vindicam os apelantes a desconstituição da r.
sentença, sustentando, em síntese, possuírem direito adquirido ao
regime jurídico estatuído pela Lei Municipal no 394/1996 que dispunha
em seu artigo 140 que a base de cálculo do adicional de insalubridade
seria o salário base do servidor. Afirmam que com a alteração da base de
cálculo tem sofrido redução salarial, em clara violação ao art. 37, inciso
XV da CF. Requerem a total procedência dos pedidos, com inversão do
ônus sucumbencial.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 476/485).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por
servidores públicos municipais em face da Prefeitura Municipal de
Hortolândia, objetivando a alteração da base de cálculo do adicional de
insalubridade, para que incida sobre seus vencimentos, nos termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Lei Municipal no 394/96 e condenação da requerida ao pagamento das
diferenças salariais devidas.
Em que pese aos fundamentos dos recorrentes,
o recurso não comporta provimento.
Com efeito o artigo 140 da Lei Municipal no
394/96 determinava a incidência do adicional tendo por parâmetro o
salário base do servidor, nos termos postulados pelos apelantes, in verbis:
Art. 140 Serão consideradas atividades ou operações
insalubres
aquelas
que,
por
sua
natureza,
condições/ou métodos de trabalho, exponham os
servidores a agentes nocivos à saúde.
Parágrafo único. O exercício de trabalho em
condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos por Normas Regulamentadoras da esfera federal, será
disciplinado pelo Órgão Municipal de Medicina e
Segurança do Trabalho, com base em pesquisas
técnicas, e será recompensado por adicionais de
40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e
10% (dez por cento) do vencimento base do servidor,
segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e
mínimo.” (grifos nossos)
Contudo, referida lei foi revogada pela Lei no
2004/2008 que dispôs sobre o regime jurídico dos servidores públicos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Município de Hortolândia, trazendo no seu art. 116, §4o1, que a base de
cálculo do adicional de insalubridade seria o salário mínimo nacional.
Com a edição da Súmula Vinculante no 4 que
vedou a vinculação da base de cálculo de vantagem de servidor público
ao salário mínimo, foi elaborada a LCM no 01/09 que deu nova redação
ao § 4o do artigo 116, retirando o salário-mínimo como base de cálculo
do adicional de insalubridade, nos seguintes termos:
Art. 116. (...)
§ 4o. O adicional de insalubridade será devido à razão
de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e
10% (dez por cento) do menor vencimento base dos
servidores
públicos
municipais
de
Hortolândia
segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e
mínimo.
Assim, a partir da vigência da LCM no 01/09 o
adicional deve ser calculado sobre o menor vencimento base dos
servidores municipais conforme estabelecido, não sendo possível aplicar
1 Art. 116 - Na concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão observadas as situações
específicas disciplinadas na legislação municipal que regulamentar a matéria, desde que observadas as
normas reguladoras da esfera federal. (...)
§ 4o. O adicional de insalubridade será devido à razão de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por
cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional segundo se classifiquem nos graus máximo,
médio e mínimo.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
base de cálculo estabelecida por lei anteriormente revogada, sob
alegação de violação a irredutibilidade de vencimentos.
Isto porque, não se reconhece ofensa ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois a LCM no 01/09 não
promoveu alteração no vencimento base auferido pelo servidor, mas tão
somente na base de cálculo do adicional de insalubridade, sendo que
referida vantagem tem caráter transitório e não se incorpora aos
vencimentos.
Certo é que no caso dos autos a ação foi
ajuizada em 2017 e, considerando a prescrição quinquenal, não há
diferenças retroativas a serem pleiteadas pelos recorrentes, com fulcro
em leis revogadas, tendo a base de cálculo do adicional sido
corretamente estipulada segundo a LCM no 01/09.
Ademais, o servidor público não tem direito
adquirido a regime jurídico, conforme já pacificado no âmbito do E.
Supremo Tribunal Federal (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o
783.034/SE, Rel.a Min. ROSA WEBER, DJe 25.03.2014).
Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte:
SERVIDOR MUNICIPAL Hortolândia
Adicional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
insalubridade
Lei nova que institui novo regime
jurídico Alteração da base de cálculo Alegação de
ofensa aos princípios da legalidade, moralidade,
impessoalidade e irredutibilidade dos vencimentos
Prova
Ausência
Inconstitucionalidade
Não
demonstrada Repristinação Impossibilidade: O
servidor público não tem direito adquirido a regime
jurídico,
garantindo-lhe
a
Constituição
Federal
apenas a irredutibilidade do valor nominal de sua
remuneração
total. (TJSP;
Apelação
Cível
1002817-22.2017.8.26.0229; Relator (a): Teresa Ramos Marques;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia -
1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/03/2014; Data de Registro:
06/02/2020)
SERVIDOR MUNICIPAL. Hortolândia. Adicional de
insalubridade.
Base
de
cálculo.
Inconstitucionalidade. LM no 394/96 e 2.004/08. LCM
no 1/09. Irredutibilidade dos vencimentos. Adicional
de insalubridade. Base de cálculo. A LM no 394/96,
que previa como base de cálculo do adicional de
insalubridade o salário base do servidor, foi
revogada pela LM no 2.004 de 7-2-2008, que indicou o
salário mínimo como base de cálculo e teve vigência
até ser revogada pela LCM no 1/09, elaborada em
razão da Súmula Vinculante STF no 4, que vedou a
vinculação ao salário mínimo. A LEI fixou a base de
cálculo do adicional como o menor vencimento base
dos servidores municipais de Hortolândia, o que vem
sendo cumprido pelo Município. Não se adquire
direito a regime jurídico e nada impedia o cálculo do
adicional
sobre
o
salário
mínimo,
conforme
determinado no art. 114 § 4o da LM no 2.004/78; a lei
anterior foi revogada e desde então não se fala mais
em retorno à inexistente situação anterior. Não cabe
comparar o valor atual com o valor da LM no 394/96,
revogado, mas apenas com o valor da LM no
2.004/08; além de não demonstrada a redução, a
redução não é proibida se o valor anterior se
assentava em uma inconstitucionalidade. Inexistente
a inconstitucionalidade suscitada.
Improcedência.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002897-83.2017.8.26.0229; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 1a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro:
27/11/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
Ante o exposto, de rigor a mantença do
veredicto de improcedência dos pedidos, por seus próprios e judiciosos
fundamentos.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária fixada na origem em 10% (dez por cento), a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12a Câmara – Seção de Direito Público
embargos
de
declaração
sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator